Tribunal: TJES
Processo: 5018813-18.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Mútuo; Transação; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018813-18.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR NUNES PEREIRA JUNIOR e outros
RECORRIDO: JEISON SOUZA MATTIUZZI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PREEXISTÊNCIA DO DEFEITO. ÔNUS DOS RECORRENTES. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de motocicleta usada, ajuizada por JEISON SOUZA MATTIUZZI em face de OSMAR NUNES PEREIRA JUNIOR e JOCIANE VIEIRA SOARES PEREIRA. O autor narra que vendeu o automóvel aos requeridos e estes deixaram de pagar as parcelas acordadas a partir da 14ª prestação, tornando-se inadimplentes. Requer a rescisão do negócio com a consequente devolução do veículo, além do pagamento dos valores em atraso e das sanções contratuais.

2. O juízo de origem negou provimento ao pleito de rescisão do contrato, diante da incompatibilidade com os demais pedidos. Os requeridos foram condenados ao pagamento do saldo devedor remanescente quando da prolação da sentença, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), e da multa contratual, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Adicionalmente, foi julgado improcedente o pedido contraposto formulado pelos requeridos, que buscava a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

3. Os requeridos interpuseram o presente recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Os recorrentes defendem que a suspensão dos pagamentos foi legítima, pois decorreu de um suposto vício oculto no veículo que o tornou impróprio ao uso. Assim, evocam a tese de exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) para afastar a exigibilidade da multa rescisória. Contudo, conforme bem analisado pelo juízo de origem, os recorrentes não lograram êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito. A alegação de vício redibitório exige a demonstração de que o defeito era oculto e já existia ao tempo da tradição. No caso, a reclamação sobre o problema mecânico ocorreu aproximadamente 60 (sessenta) dias após a entrega da motocicleta, e não há nos autos qualquer laudo ou prova técnica robusta que ateste a existência de vício preexistente e ignorado pelos requeridos quando da negociação da motocicleta.

6. Pelo contrário, o autor afirma em depoimento prestado em audiência instrutória que a motocicleta sempre teve um problema que não impedia seu uso. Aliás, o depoimento do mecânico corrobora que a moto não permaneceu por prazo prolongado na oficina (id. 13546918). Demais disso, o requerente contribuiu para o conserto, arcando com os custos a ele inerentes.

7. Diante de todo o exposto, não há como se falar em vício redibitório apto a afastar a aplicação da multa contratual. Acrescenta-se que o pagamento relativo à última parcela, previsto para novembro/2024, foi realizado apenas em 04/03/2025 (id. 13546925), o que evidencia o descumprimento do acordo por parte dos réus.

8. Por fim, não restou demonstrada conduta ilícita por parte do requerente, de sorte a fundamentar o pedido contraposto de indenização por danos morais.

9. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno o recorrente/requerido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor do autor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)